Tribunal: TJSP
Processo: 2102436-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – agravo de instrumento na fase de cumprimento da sentença prolatada na ação de obrigação de fazer c.c. indenização ajuizada pelo embargante contra a embargada – discussão versando sobre a decisão que autorizou o embargante a levantar parte do valor bloqueado no autos, tendo em vista que a quantia deve permanecer retida até o desfecho da monitória ajuizada pela embargada

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – agravo de instrumento na fase de cumprimento da sentença prolatada na ação de obrigação de fazer c.c. indenização ajuizada pelo embargante contra a embargada – discussão versando sobre a decisão que autorizou o embargante a levantar parte do valor bloqueado no autos, tendo em vista que a quantia deve permanecer retida até o desfecho da monitória ajuizada pela embargada – agravo que, apesar de inicialmente improvido, restou provido em virtude de acolhimento dos segundos embargos de declaração da SICREDI com efeitos infringentes - pretensão do embargante de rediscutir o mérito do agravo – impossibilidade – inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2102436-42.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante HERALDO TURATI, é embargado COOPERATIVA DE CRÉDITO
MÚTUO DOS DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE SÃO
CARLOS - SICREDI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL
PETRONI NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102436-42.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2102436-42.2019.8.26.0000/50002
Embargante: Heraldo Turati
Embargado: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Dentistas e Demais
Profissionais da Saúde de São Carlos - SICREDI
Interessados: TURATI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, Waldemar
Turati e Luci Lavezzo Turati
Comarca: São Carlos
Voto no 37.626
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

agravo
de
instrumento na fase de cumprimento da sentença prolatada
na ação de obrigação de fazer c.c. indenização ajuizada
pelo embargante contra a embargada discussão versando
sobre a decisão que autorizou o embargante a levantar parte
do valor bloqueado no autos, tendo em vista que a quantia
deve permanecer retida até o desfecho da monitória
ajuizada pela embargada
agravo que, apesar de
inicialmente improvido, restou provido em virtude de
acolhimento dos segundos embargos de declaração da
SICREDI com efeitos infringentes - pretensão do
embargante de rediscutir o mérito do agravo

impossibilidade inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade - embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos de declaração
opostos ao Acórdão de fls. 19/29 que, acolhendo os
segundos embargos de declaração da SICREDI com efeito
infringente,
reformou
o
entendimento
anteriormente
consignado no agravo de instrumento e assim fazendo deu
provimento ao recurso para impedir o levantamento de
qualquer valor por HERALDO TURATI na fase de cumprimento
da sentença (incidente no 0007667-61.2018) proferida na
ação principal de obrigação de fazer c.c. indenização
ajuizada por ele (autos no 1010418-72.2016).
2.
Segundo
o
embargante,
o
Acórdão
impugnado necessita esclarecimentos uma vez que, como já
informado, nem todo valor bloqueado lhe pertence posto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102436-42.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
3
que uma parte se refere aos honorários de sua patrona.
Aduziu que do total bloqueado, R$199.581,33, 10% se
refere à sucumbência da embargada na fase de
conhecimento e 10% à fase de execução, de modo que tais
quantias não podem ficar bloqueadas pois pertencem à sua
patrona consoante o art. 85 do CPC/15. Não bastasse
isso, o Acórdão também foi omisso no tocante ao cálculo
dos encargos contratuais, uma vez que esse cálculo só
pode ser realizado a partir da data do bloqueio judicial
conforme
determinado
a
fls.
2126/2127
dos
autos
principais. Assim, pugnou pelo acolhimento dos embargos,
sanando-se os vícios apontados.
3. Intimada consoante o art. 1.023, §2o,
do CPC/15 (fls. 18), a embargada se manifestou (fls.
21/24).
É o relatório.
4. Os embargos não comportam acolhimento
uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar.
5. Conforme se verifica, o Acórdão que
acolheu os anteriores embargos de declaração da SICREDI
(aqui embargada) com efeito modificativo, fundamentou
devidamente a conclusão acerca da impossibilidade de
levantamento de qualquer valor referente ao crédito do
embargante HERALDO TURATI nos autos da ação principal de
obrigação de fazer c.c. indenização até o acerto de
contas com seu débito na ação monitória ajuizada pela
SICREDI (autos no 1004677-80.2018).
6. Confira-se pela transcrição que segue

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102436-42.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
4
(fls. 21/28):
“Os embargos comportam acolhimento.
Conforme se verifica, o litígio das partes
envolve
duas
ações,
ambas
em
fase
de
cumprimento de sentença, sendo o incidente
no
0007667-61.2018
relativo
à
ação
de
obrigação de fazer c.c. indenização ajuizada
pelo embargado em face da embargante (autos
no
1010418-72.2016)
e
o
incidente
no
0003764-81.2019
relativo à monitória ajuizada pela embargante em face do
embargado e de Turati Comércio de Veículos
Ltda. ME, Luci Lavezzo Turati e Espólio de
Waldemar Turati (autos no 1004677-80.2018).
A embargante (SICREDI) celebrou com o
embargado e com Turati Comércio de Veículos
Ltda. ME, Luci Lavezzo Turati e Waldemar
Turati contrato de cheque especial e cédula
de
crédito
bancário,
sendo
que
posteriormente o embargado emitiu cédula de
crédito bancário no valor de R$432.100,00. E
foi aí que teve início a divergência dos
litigantes, com a embargante aduzindo que
parte do valor (R$101.967,80) quitaria os
contratos
anteriores
e
o
embargado
defendendo que nada disso foi ajustado.
O embargado, então, ajuizou ação de
obrigação de fazer c.c. indenização julgada
procedente para condenar a embargante a
restituir
os
R$101.967,80
e
pagar
R$10.000,00 a título de danos morais. Ocorre
que,
com
a
referida
restituição,
os
contratos anteriormente quitados restaram
inadimplidos e a embargante ajuizou ação
monitória
cuja
sentença
lhe
reconheceu
crédito de R$93.353,06.
Assim,
como
as
partes
restaram
reciprocamente credoras e devedoras, não há
dúvida que a solução da questão exige o
devido acerto de contas a fim de que uma
delas não seja indevidamente privilegiada em
detrimento da outra, razão pela qual os
presentes embargos devem ser acolhidos com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102436-42.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
5
efeito modificativo.
(...)
Assim,
antes
do
levantamento
de
qualquer quantia pelo embargado, de rigor a
apuração
do
valor
devido
por
ele
na
monitória para que seja feito o devido
acerto de contas com seu crédito nestes
autos.
Diante desse quadro, fica declarado o
Acórdão para dar provimento ao agravo de
instrumento
da
embargante
a
fim
de,
reformando a decisão combatida, impedir o
levantamento
de
qualquer
valor
pelo
embargado nos autos principais até o efetivo
acerto de contas.”
7. E é exatamente essa solução que deve
prevalecer, não sendo caso de autorizar o levantamento
de qualquer quantia até o acerto de contas determinado.
Nem mesmo valores devidos a títulos de honorários da
patrona do embargante devem ser levantados uma vez que o
serviço desempenhado nos autos ainda não se encerrou, de
modo que a honorária só pode ser levantada ao final.
Ademais, a própria patrona do embargante afirma que já
levantou alguns valores e os repassou ao cliente (fls.
56 da contraminuta), de modo que muito provavelmente já
recebeu parte dos seus honorários, o que também será
verificado no referido acerto de contas.
8. Por outro lado, nada a deliberar
acerca do termo a quo de incidência da correção
monetária posto que o Acórdão impugnado não o alterou,
mas simplesmente transcreveu o trecho da sentença
lançada na monitória que determinou que o crédito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102436-42.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
6
embargada naquela ação (R$93.353,06) fosse corrigido
monetariamente e acrescido dos encargos moratórios
previstos no contrato. E o fez porque é justamente esta
determinação que impõe a vedação do levantamento de
qualquer valor pelo embargante até o acerto de contas
com o valor devido por ele na ação monitória, sob pena
de
privilegiar
indevidamente
uma
das
partes
em
detrimento da outra conforme explicado no Acórdão.
9. Por fim, anota-se que embora o Acórdão
não tenha alterado nenhuma disposição da sentença
monitória, se o próprio juízo a quo a alterou em virtude
do acolhimento de embargos de declaração opostos por
HERALDO TURATI, é evidente que a nova data deve ser
respeitada.
10. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js